Tribunal: TJMT
Processo: 1048089-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1048089-67.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Fernando de Lima em virtude do decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais e, também, ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante, mantendo inalterado todos os termos da sentença objurgada.
O Embargante afirma que o manejo dos Aclaratórios visam o prequestionamento da matéria debatida no Apelo, ou seja, cerceamento de defesa.
Frisa-se que o pedido de novo exame pericial, em que pese formulado, carece de apreciação, incorrendo em ofensa ao art. 489, § 1.o, III e IV do CPC.
A Seguradora Embargada apresentou contraminuta no ID. 71538962.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Revisitando o caderno processual, extrai-se que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Id. 65612965) e Antônio Fernando de Lima (ID. 65612968) interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a primeira Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.
O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Nas razões recursais, a Seguradora defendeu a ausência do dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrido, e a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.o 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Alegou a ocorrência de sucumbência mínima e a responsabilidade do Apelado pelo ônus sucumbencial. De modo alternativo, defendeu a aplicação da sucumbencia recíproca.
Por fim, argumentou ser exorbitante a verba honorária tal como fixada, devendo ser reduzida para 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Antônio Fernando de Lima, em preliminar, alegou cerceamento ao seu direito de defesa, pois a impugnação ao laudo pericial realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital não foi apreciada.
No mérito, aduziu que o valor da indenização securitária foi apurado em desacordo com a Tabela de Danos Pessoais da Lei 6.194/74.
Acentuou que a vítima sofreu lesão na “coluna torácica”, e que a Tabela da SUSEP quantifica a indenização em 100% para a mencionada perda do patrimônio físico, ao invés de 25% como consta na sentença.
Depois de analisar o conteúdo fático e documental, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento a ambos os recursos, pelos seguintes fundamentos:
[...] Do Recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Id. 65612965):
A Seguradora defende a ausência do dever de indenizar, tendo em vista que o Recorrido não efetuou o pagamento do prêmio do seguro DPVAT.
Além disso, se insurge quanto ao ônus da sucumbência e aos honorários advocatícios.
Como é cediço, o Seguro DPVAT é seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do art. 7.o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
Ademais, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular 257, acerca da desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Outro não é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ. AgInt no REsp 1757675/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.
2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1798176PR. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 01/07/2019. Publicado em 02/08/2019).
No mesmo sentido, este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:
AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO – DECISUM MANTIDO – ART. 1.021, §4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Sendo manifestamente improcedente o Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2.o, inciso III, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4.o do CPC. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1019101-41.2016.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/02/2019. Publicado em 20/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).
Portanto, conclui-se que o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim obrigatória, razão pela qual a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.
No que se refere ao ônus da sucumbência, o art. 85, caput, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
No caso, vê-se que o único pedido formulado pela parte Autora/Apelada é de indenização securitária e obteve parte do valor pleiteado.
Esta firmou entendimento de que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia.
Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019).
Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.
No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Na hipótese, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Outubro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (dum mil e duzentos reais) não comporta reparos, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Vale anotar, nesse giro, que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 843,75), tal como pretende a Apelante, seria desproporcional (R$ 84,37) à situação em apreço, o que é vedado ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios.
A par disso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Logo, não merece reparos a sentença nesses pontos, pois está correto o pronunciamento da Juíza de primeira instância em reconhecer o dever da Seguradora indenizar o Apelado, bem como fixar os honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 8.o do CPC e condenado a Seguradora ao pagamento integral da verba.
Do recurso de Antônio Fernando de Lima (ID. 65612968):
- Cerceamento de Defesa
O Recorrente sustenta que não foi analisada a impugnação ao laudo pericial realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.
Salienta que este laudo é inconclusivo e insuficiente para a solução da controvérsia, de modo que não pode ser utilizado para o desate da querela.
Ressalta ser necessário anular a sentença para complementação ou, até mesmo, realização de novo exame.
Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.
Na hipótese, diferente do que alega o Recorrente, colhe-se da leitura da sentença que as razões apresentadas na impugnação ao laudo pericial foram devidamente analisadas pelo Juiz a quo. Para maior clareza, transcrevo trecho pertinente:
[...] Ainda, antes de se analisar o mérito, é necessário pontuar, quanto à pretendida realização de nova perícia técnica ou apresentação de quesitos complementares, por não ter sido observadas as normas do art. 473 do CPC no laudo perícia, que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a perícia realizada em mutirão do seguro DPVAT encartada nos autos é documento hábil a convencer o magistrado da ocorrência de lesões decorrentes de acidente de trânsito, permitindo-lhe seja aferida sua gradação (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.355529-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a Câmara Cível, j. 10.3.2010 – DJe 13.3.2020), até porque, a teor da Súmula 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Também é assente na jurisprudência mineira que o laudo pericial judicial emitido por perito nomeado pelo Juízo, corroborado pelos documentos médicos trazidos com a peça primeira, dispensa novos esclarecimentos, assim se conferindo do seguinte aresto:
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO DPVAT - LAUDO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - DIVERGÊNCIA LAUDO PERICIAL - PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ - ART. 85, CAPUT DO CPC/15 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
- O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo e imparcial, foi corroborado pelos documentos médicos apresentados com a inicial, razão pela qual não se fazem necessários novos esclarecimentos e a divergência do assistente técnico da seguradora (fls. 92/93) em nada o macula. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0428.17.001158-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a Câmara Cível, j. 18.2.2020 – DJe 21.2.2020 – destaquei).
Como se vê, tendo o laudo pericial sido realizado sob o crivo do contraditório, na audiência de conciliação, onde se encontravam presentes as partes acompanhadas de seus advogados, e elaborado por profissional da confiança do juízo, com imparcialidade, precisão e clareza, não há que se cogitar da realização de nova perícia técnica, tampouco de prestação de esclarecimentos pelo perito. [...]
Nota-se, nesse contexto, que de maneira fundamentada o Juiz indeferiu o pedido da parte Autora/Apelante, o que, por si só, afasta a tese de cerceamento de defesa.
Imperioso registrar, em que pese as ilações do Apelante, que as avaliações médicas judicias realizadas em “Mutirão” tem plena validade jurídica e, à toda evidência, serviu para esclarecer o grau da lesão.
Nesse sentido, verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – PERICIA REALIZADA EM MULTIRÃO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Se a perícia feita no mutirão do Dpvat, não obstante desconsiderar os quesitos apresentados pelas partes, esclarecer a lesão incapacitante e o seu grau, não há razão para a realização de nova prova técnica.” (Apelação Cível 1.0480.13.006128-0/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2015, publicação 01/09/2015) (TJMT. Apelação n.o 00219639020148110002. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho. Julgado em 06/12/2016. Publicado em 14/12/2016).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MULTIRÃO JUDICIAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - VALIDADE - INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - ART. 3o, II, LEI 6.194/74 - PROPORCIONALIDADE À LESÃO - LEI No 11.945/09 - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INFERIOR AO APURADO EM PERÍCIA - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. I - O magistrado deve determinar a realização de nova perícia apenas quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, em razão de omissão ou de inexatidão dos resultados apresentados pela primeira perícia. II - Descabida a alegação de que a avaliação médica realizada no "multirão do DPVAT" encontra-se sucinta e superficial, eis que realizada por médico perito nomeado pelo Juízo "a quo", presentes as partes e seus respectivos procuradores, contendo todas as informações necessárias para a aferição da procedência ou não da pretensão autoral. III - Com fulcro na norma do art. 3o, II, da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.945/09, aplicável à espécie, e na esteira da jurisprudência pátria, a indenização por danos pessoais, em caso de invalidez permanente, deve ser arbitrada proporcionalmente à gravidade e extensão da lesão sofrida até o importe máximo de R$13.500,00. IV - Havido pagamento administrativo em quantia inferior àquela apurada em pericia judicial, a manutenção da sentença de procedência do pedido de complementação é medida que se impõe. (TJMG. Apelação 10479150107965001. Relator João Cancio. Julgado em 29/01/2019. Publicado em 31/01/2019).
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2. Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos, quem alega ter suportado o dano. 3. Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3o, I do CPC. (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 8019429-85.2016.8.11.0028. Dra Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única. Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019 – sem grifo no original).
Dessa forma, rejeito a preliminar.
- Mérito:
O Apelante afirma que, de acordo com o prontuário médico anexado aos autos, a lesão sofrida foi na “coluna torácica” e não na “coluna lombar”.
Assegura, diante disso, que a indenização securitária deve ser quantifica em 100% (cem por cento), consoante tabela da SUSEP, ao invés de 25% (vinte e cinco por cento) como consta na sentença.
Para apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório do DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima impõe, no artigo 5.o, § 5.o, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDA À ÉPOCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória interposta com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se revelar direta e evidente, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida, como na hipótese. Incidência da Súmula 343 do STF, cuja aplicabilidade foi ratificada pelo Plenário do STF (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014) e deve se estender ao âmbito da legislação infraconstitucional.
2. No caso, a consolidação da jurisprudência acerca da proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT, de acordo com o grau de invalidez apurado, somente ocorreu com a edição da Súmula 474 do STJ (DJe de 19/06/2012) e, definitivamente, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.246.432/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (22/05/2013), portanto, após o julgamento do acórdão rescindendo (28/07/2011).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1393422/GO. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 11/06/2019. Publicado em 26/06/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VALOR ARBITRADO COM BASE NA EXTENSÃO DA LESÃO E NO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA N. 474 DO STJ. LEI N. 6.194/1974. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula n. 474/STJ, no sentido de que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente do beneficiário (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 27/5/2013.) 2. O Tribunal de origem, ao considerar 25% (vinte e cinco por cento) da perda completa do movimento do ombro sobre 25% (vinte e cinco por cento) do valor constante no anexo da Lei n. 6.194/1974, decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o percentual da perda (25%) será calculado sobre o valor máximo de indenização a ser pago pelo seguro.
3. As instâncias ordinárias consignaram que o segurado perdeu 25% (vinte e cinco por cento) dos movimentos do ombro direito, de modo que, na linha do entendimento do STJ, esse percentual gera uma indenização de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), tendo em vista o valor legal de referência.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1573589/MS. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 28/09/2020. Publicado em 01/10/2020). (sem destaque no original)
Ainda de acordo com o Verbete Sumular n.o 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez.
Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça posiciona-se na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – RECURSO DO AUTOR – NÃO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FATO GERADOR DO ABALO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSA PARTE – INSURGÊNCIA CONTRA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - QUESTÕES ALHEIAS AO DECISUM - RAZÕES DISSOCIADAS - ART. 1.010, II E III, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DA RÉ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – PERCENTUAIS DIVERSOS – AVERIGUAÇÃO ISOLADA DE CADA SEQUELA - CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a propositura de Ação judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha o fato e o direito que justifiquem a reforma da sentença. Se algumas das razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. (TJMT. Apelação n.o 1027948-27.2019.8.11.0041. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 07/10/2020. Publicado em 09/10/2020). (sem destaque no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
(TJMT. Apelação n.o 1022139-61.2016.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 30/09/2020. Publicado em 02/10/2020). (sem destaque no original)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇAÕ DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA NÃO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO PAGA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CABÍVEL PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR MANTIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se não comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, não há falar em indenização por danos morais. 2. A Súmula 474 do eg. STJ estabelece que a “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). (TJMT. Apelação n.o 1002251-16.2019.8.11.0037. Des. Joao Ferreira Filho. Julgado em 29/09/2020. Publicado em 02/10/2020). (sem destaque no original)
Sob esse enfoque, considerando que o acidente sofrido pelo Apelante ocorreu em 09/10/2017, ou seja, na vigência da Lei 11.945/2009, a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da incapacidade, cuja mensuração deve ser apurada por médico legista do IML ou por perito indicado pelo juízo.
Ao que se extrai da “Ficha de Atendimento Médico Emergência” anexada no Id. 65611595, o Apelante deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis e, no exame físico, constatou-se “dor coluna torácica-lombar”. Diante disso, foi solicitado exame de Tomografia Computadorizada e foi registrado pelo médico que a doença do Recorrente era “Trauma Coluna”.
Imperioso salientar, nesse ponto, que não há qualquer outro documento médico atestando, de modo seguro e inconteste, lesão no segmento torácico da coluna vertebral do Apelante, mas tão somente o prontuário acima mencionado em que os profissionais da saúde registraram a reclamação de dor sentida pelo Recorrente no segmento torácico e lombar da coluna após o acidente de trânsito.
Face ao exposto, não merece guarida a tese recursal de que “A lesão indicada pelo prontuário na exordial é bem clara ao mencionar que a fratura advinda do acidente de trânsito está localizada na COLUNA TORÁCICA LOMBAR, o que difere pontualmente da conclusão dos peritos e na indenização final.”
No que tange à quantificação da lesão, extrai-se da “Avaliação Médica para fins de Conciliação” que o perito judicial identificou invalidez parcial incompleta, caracterizada como leve (25%), em segmento vertebral da coluna lombar (25%) do Recorrente.
A Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prevista na Lei 11.945/2009 e disponível em [http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais], estabelece que para a “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral” deve ser aplicado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Assim, considerando que a lesão do Apelante é em “segmento lombar da coluna vertebral, que o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00), o percentual indicado na Tabela da SUSEP (25%) e a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial (25%), tem-se a indenização securitária (R$ 13.500,00 x 25% x 25%) corresponde a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Dessume-se, pois, o acerto do Juiz singular, tornando escorreito o valor da indenização objeto deste apelo.
Feitas essas considerações, nego provimento ao Apelo da Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais e, também, ao Apelo de Antônio Fernando de Lima, mantendo inalterado todos os termos da sentença objurgada.
Por fim, levando em consideração que uma das insurgências recursais da Seguradora é o valor dos honorários, não é caso de majorar a verba para evitar reformatio in pejus.
O decisum deu azo à interposição destes Embargos de Declaração por Antônio Fernando de Lima.
O Embargante pugna pela manifestação expressa em relação à questão do cerceamento de defesa.
Frisa que o pedido de novo exame pericial, em que pese formulado, carece de apreciação, incorrendo em ofensa ao art. 489, § 1.o, III e IV do CPC.
O artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nessa toada, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Pelo que se extrai da decisão invectivada, foi consignado por esta Relatora que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.
Sob esse enfoque, verifiquei que, na sentença, estão contidos todos os fundamentos pelos quais a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Segurado foi rejeitada.
Assim, diferente do que tenta impor o Embargante/Apelante, a insurgência em tela foi devidamente analisada pelo Juiz a quo e por esta Corte. Logo, não há falar em omissão.
De outro lado, todavia, colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos, na verdade, com o interesse em prequestionar a matéria em comento.
Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que “consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá 24 de janeiro 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora